Tribunal: STF
Processo: AI 756620
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DE PREFEITO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. NECESSÁRIO REEXAME DE DIREITO LOCAL. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.